Tribunal: TJDFT
Processo: 0791355-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. COMPROVAÇÃO ESTADO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em ação de dissolução consensual de união estável, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o descumprimento de emenda ordenada para juntada das certidões de nascimento que pudessem comprovar o estado civil das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial diante da ausência de certidões de nascimento atualizadas, caracteriza excesso de formalismo e, outrossim, se o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar a emenda da inicial quando constatados defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena de indeferimento. 4. A exigência de certidões de nascimento atualizadas visa comprovar a inexistência de impedimentos matrimoniais (art. 1.521 do CC), sendo documento indispensável à dissolução de união estável.
5. O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da inicial, conforme o art. 321, § único, c/c arts. 330, IV e 485, I, do CPC, não se verificando excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional, mas observância do devido processo legal e da cooperação processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, § único, 330, IV e 485, I, do CPC.
2. A exigência de documento indispensável ao ajuizamento da ação não caracteriza formalismo excessivo, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u.; 330, IV; 485, I; 1.012 e 1.013; CC, art. 1.521.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0706975-66.2021.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 8a Turma Cível, DJe 14.06.2022; TJDFT, Apelação Cível no 0708045-61.2020.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 05.10.2021; TJDFT, Apelação Cível no 0717015-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 12.12.2022.